Tribunal: TJDFT
Processo: 0006949-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA No 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. INVIABILIDADE. ERRO MATERIAL NA PENA FINAL. RETIFICAÇÃO EM BENEFÍCIO DA RÉ. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Na segunda fase da dosimetria da pena, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, que permanece inalterada (Tema 190), e Tema de Repercussão Geral no 158 do Supremo Tribunal Federal.
2. Constatado erro material na pena final, impõe-se sua correção, ainda que de ofício, haja vista beneficiar a ré.
3. Recurso parcialmente provido apenas para retificar a pena definitiva.